Tribunal: TJMT
Processo: 1011449-23.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011449-23.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE PLINIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 313.005.021-34 (VÍTIMA), Marcos Antonio Bessa (RECORRENTE), MAURICIO ALEXANDRINO DE SOUSA - CPF: 573.540.492-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BESSA - CPF: 487.936.711-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO ALEXANDRINO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO BESSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – VERSÕES ANTAGÔNICAS – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERI
ALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a excludente da legítima defesa. A versão do primeiro recorrente encontra resistência nos depoimentos das testemunhas e no
próprio Laudo de Necropsia
, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1011449-23.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MAURICIO ALEXANDRINO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO BESSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Marcos Antônio Bessa e Maurício Alexandrino de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Penal cód. 107540, os pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, p. 1 a 9 do ID. 92561965, Maurício Alexandrino de Sousa sustentou ausência de indícios suficientes de que seria o autor ou coautor do homicídio. Destacou que
“a própria Autoridade Policial, responsável pelas investigações, em seu relatório, fls. 106/107, não indiciou o Réu Mauricio, reconhecendo a sua não participação no feito.”
(
sic
) Ao final, requereu a despronúncia.

Por sua vez, Marcos Antônio Bessa, p. 10 a 12 do ID. 92561965 e ID. 92561966, invocou o instituto da legítima defesa. Alegou que diante do ataque inesperado da vítima e do saque da arma, não teve outra alternativa a não ser partir para luta corporal e tentar tomar a arma que lhe era apontada. Argumentou que as qualificadoras de motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa do ofendido não foram comprovadas. Pleiteou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, ID. 92561973 a 92561975, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 92561977.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos, ID. 93641960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO ALEXANDRINO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO BESSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Marcos Antônio Bessa pretende a absolvição por legítima defesa ou a exclusão das qualificadoras.

Maurício Alexandrino de Sousa busca a despronúncia.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de maio de 2017, por volta das 9:30hrs, na residência particular localizada na Rua Capitão Felix, nº 498, Bairro Centro, Novo Mundo/MT, Marcos Antônio Bessa, vulgo ‘Marquinhos Bessa’ e Mauricio Alexandrino de Sousa com animus necandi, unidade de desígnios e por motivo fútil, mataram a vítima José Plinio Fernandes da Silva mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos José encontrava-se em sua residência na companhia da esposa quando os denunciados chegaram e o chamaram para uma conversa, pois os mesmos queriam ‘tirar satisfação’ no que se refere a uns boatos que José estaria espalhando pela cidade em desfavor daqueles.

Atendendo ao pedido, a vítima José foi à porta da residência e, após trocas de palavras, o denunciado Maurício se dirigiu ao veículo para aguardar o denunciado Marcos finalizar o intento criminoso e possibilitar uma fuga rápida.

Concomitantemente, iniciou-se uma discussão entre a vítima José e o denunciado Marcos que, após ser xingado por aquela de ‘seu merda’, sacou uma arma de fogo e disparou um tiro nas suas costas. Ao ser atingida, a vítima se abaixou na tentativa de se defender, mas foi atingida novamente nas costas por outros dois disparos de arma de fogo à curta distância efetuados pelo denunciado Marcos.

Após, o denunciado Marcos adentrou no veículo do denunciado Mauricio evadindo-se ambos do local.

Os ferimentos na vítima foram a causa de sua morte, conforme Laudo de Necropsia de fls. 08/09, Mapa Topográfico de fls. 10 e elementos probatórios de fls. 14/28.

Perante Autoridade Policial o denunciado Marcos confessou a prática delitiva e informou que se desfez da arma do crime jogando-a em um rio próximo à Fazenda Recanto (fls. 48/49-IP) e o denunciado Maurício confessou a participação da empreitada criminosa ao possibilitar a fuga do local.”
(
sic,
ID. 92561485)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Necropsia, ID. 92561486, M
apa Topográfico para Localização das Lesões e fotografias, ID. 92561487 a 92561489.

O recorrente Marcos Antônio Bessa confessou os fatos nas duas fases da persecução penal e alegou legítima defesa. Confira-se:

“Que MAURÍCIO ALEXANDRINO foi na residência do interrogando; QUE MAURÍCIO havia passado a noite na fazenda e estava com o carro VW Gol do interrogando; QUE tomaram café juntos e em seguida resolveram sair para irem pagar contas da Fazenda Recanto, local onde trabalham; QUE por volta das 08h30min visualizaram a vítima, vulgo ‘FUMINHO’, o qual estava sentado em um banco próximo ao supermercado LIMA; QUE neste banco é comum as pessoas se encontrarem para conversar; QUE chamou ‘FUMINHO’ para conversar, tendo este se aproximado do veículo, oportunidade em que falou para ele que estavam indo pagar uns boletos no banco, mas que logo retornariam, pois Maurício queria conversar com ele; QUE ‘FUMINHO’ respondeu que iria aguardar, mas se não o encontrassem ali próximo ao mercado, era para irem na residência dele, pois estaria lá; QUE esclarece que MAURÍCIO queria falar com ‘FUMINHO’ sobre o pagamento de uma camionete que haviam negociado; QUE explica que há uns anos ‘FUMINHO’ havia comprado uma camionete da Fazenda Recanto. Mas como ocorreu um problema o qual acredita ser de documento ‘FUMINHO’ quis devolver o veículo; QUE ‘FUMINHO’ devolveu a camionete, e ficou acertado com o MAURÍCIO que ele ia escolher outra camionete, a qual seria paga por MAURÍCIO; QUE pelo que o interrogando sabe ‘FUMINHO’ escolheu uma camionete e Maurício efetuou o devido pagamento; QUE todavia, ‘FUMINHO’ saiu espalhando pela cidade que o MAURÍCIO ainda devia um restante do valor para ele, sendo este o motivo pelo qual MAURÍCIO queria conversar na data de ontem; QUE esclarece ainda que Maurício estava levando um caderno com anotações de um ouro que ‘FUMINHO’ estava devendo para ele, para finalmente chegarem em um acordo final; QUE então, na data de ontem, após pagarem os boletos da fazenda, o interrogando e MAURÍCIO foram até a casa de ‘FUMINHO’; QUE estacionaram o veículo e ‘FUMINHO’ chamou para adentrarem nas dependências da casa; QUE ficaram conversando e MAURÍCIO e ‘FUMINHO’ se acertaram tranquilamente sobre o valor que estava faltando para finalizarem a pendência; QUE então MAURÍCIO se despediu e saiu da casa, se dirigindo para o veículo estacionado; QUE o interrogando ao sair disse: o ‘FUMINHO’, só vou te pedir uma coisa, não precisa ficar falando mal de nós aí na rua; QUE ‘FUMINHO’ disse: ‘eu falo mal só de você, e pode sair da minha casa’; QUE ‘FUMINHO’ ainda chamou o interrogando de ‘merda’; QUE respondeu ‘merda é você’, oportunidade em que ‘FUMINHO’ disse: ‘merda é a sua mãe, seu filho da puta’, instante que já ia empurrando o interrogando para fora; QUE quando ‘FUMINHO’ lhe chamou de ‘filho da puta’, o interrogando o empurrou; QUE ‘FUMINHO’ sacou um revólver da cintura, mas não chegou a apontar a arma; QUE no instante que FUMINHO estava sacando a arma, o interrogando avançou contra o ‘FUMINHO’, segurou o braço dele e entraram em vias de fato; QUE ficaram se empurrando, os dois segurando a arma, quando então conseguiu tomar o revólver e efetuar os disparos contra ‘FUMINHO’; QUE efetuou cerca de quatro disparos contra ‘FUMINHO’; QUE em seguida o interrogando foi até o veículo, entrou e MAURICIO saiu do local dirigindo; QUE perguntado se MAURÍCIO se envolveu nas vias de fato de alguma maneira, respondeu que não, o tempo todo ficou no carro; QUE saíram dali e foram em direção a fazenda, mas no meio do caminho o interrogando pediu para que MAURICIO o deixasse sair do carro; QUE ainda falou que MAURICIO podia ir, pois ele não tinha nada a ver com o fato; QUE o interrogando entrou ‘no mato’ e foi caminhando até a fazenda recanto, onde ficou nas margens do rio braço norte, local onde jogou a arma de fogo fora; QUE informa que não possuía nenhuma rixa com ‘FUMINHO.”
(
sic
, p. 1 e 2 do ID. 92561493)

“Nunca tive problema com ele. Ele queria falar comigo e com o Maurício. Ele falava mal de mim, não sei porquê. (...) Fomos a casa dele, nós entramos, o Maurício ficou em pé conversando com ele e eu sentei ao lado dele. O Maurício mostrou umas rendas da fazenda que ele ficou devendo e Maurício explicou. Aí ele falou está certo. Nisso Davi me ligou que queria falar comigo. Ele foi até a casa e ficou na frente da casa com a caminhonete. (...) Eu falei Fuminho não fala mal de mim e ele disse ‘de você eu falo, falo porque você é um merda’. Vai embora ele disse, aí eu disse merda é você. Entramos em luta e ele disse vou te matar e sacou da arma. Aí eu avancei nele, tomei a arma dele e disparei. O Maurício já estava dentro do carro, com o carro funcionando. (...) Nós andamos uns 1.500 metros, aí disse ao Maurício vou descer e procurar um advogado. Peguei o revólver dele e joguei dentro do rio.”
(relatório de mídia digital, ID. 92561978)

O recorrente Maurício Alexandrino de Sousa respondeu à autoridade policial:

“QUE é amigo do senhor MARCOS BESSA há muitos anos; QUE ele é vereador em Novo Mundo-MT; QUE o interrogando conheceu o FERNANDO vulgo FUMINHO quando esse trabalhou na Fazenda Recanto, onde o FUMINHO estava explorando garimpo; QUE do dia 03.05.17 para o dia 04.05.17 o interrogando dormiu na Fazenda Recanto; QUE nesse mesmo dia o MARCOS BESSA também dormiu na Fazendo Recanto; QUE tanto o interrogando quanto MARCOS trabalham na Fazenda Recanto; QUE foram para Novo Mundo por volta das 06h30m do dia 04.05.17; QUE saíram da fazenda desarmados; QUE da mesma maneira chegaram em Novo Mundo desarmados; QUE ambos encontraram-se com o FUMINHO por volta das 08h do dia 04.05.2017. quinta-feira; QUE o interrogando, acompanhado do MARCOS BESSA pediu para falar com o FUMINHO sobre uma conversa que o interrogando ouviu na ‘rua’; QUE o interrogando afirma que além deste motivo, também foi falar com o FUMINHO porque um funcionário da Fazenda Recanto disse para o interrogando que o FUMINHO havia ido na fazenda para falar com o interrogando alguns dias atrás; QUE o FUMINHO respondeu que o interrogando poderia encontra-lo de frente ao Mercado Lima ou na residência do próprio FUMINHO; QUE o interrogando foi resolver assuntos pessoais ainda acompanhado do MARCOS BESSA e depois se dirigiu até a residência do FUMINHO onde este estava esperando o interrogando; QUE isso aconteceu por volta das 09h; QUE o FUMINHO chamou o interrogando e o MARCOS BESSA para conversam na varanda da residência; QUE sentaram nas cadeiras da mesa; QUE o interrogando gosta de conversar com a mulher do FUMINHO e por isso perguntou por ela para o FUMINHO;QUE o FUMINHO afirmou que ela estava no interior da residência; QUE falaram sobre os valores de renda da exploração do ouro que era extraído da Fazenda Recanto; Que juntos fizeram um cálculo dos valores e o FUMINHO apresentou um valor que de acordo com o FUMINHO a Fazenda lhe devia; QUE ao tomar conhecimento disso o interrogando afirma que não se exaltou de nenhuma maneira; QUE apenas disse que iria confirmar essa dívida com o dono da Fazenda Recanto e depois iria entrar em contato com o FUMINHO; QUE o interrogando deixou o MARCOS BESSA falando com o FUMINHO na mesa da varanda e entrou no carro que o MARCOS BESSA dirige em Novo Mundo, o mesmo carro, modelo GOL que utilizaram para sair da Fazenda Recanto e ir até a casa do Fuminho; QUE o interrogando afirma que até entrar no carro só conseguiu ouvir o MARCOS BESSA pedindo para o FUMINHO não falar mal do MARCOS BESSA na cidade; QUE após entrar no carro o interrogando apenas ouviu os dois falando em voz alta, de maneira que talvez estivessem se desentendendo, mas devido a distância o interrogando não conseguiu ouvir o que eles diziam um para o outro; QUE não sabe dizer qual dos dois estava armado, se FUMINHO ou MARCOS BESSA;QUE não viu os dois entrarem em luta corporal porque já estava no carro e não ficou olhando a discussão; QUE o interrogando afirma que não sabe dizer quantos disparos de arma de fogo ouviu porque foram um atrás do outro e logo em seguida o MARCOS BESSA chegou perto do carro andando rápido e entrou no lado do passageiro; QUE o interrogando perguntou para o MARCOS BESSA: ‘Pelo amor de Deus por que você fez isso?’ e o MARCOS sem responder a pergunta apenas disse: ‘Vai, vai, vai embora.’; QUE perguntado se viu o MARCOS BRSSA com alguma arma, respondeu que só se lembra de ‘um branco e não viu nada relacionado a arma de fogo’; QUE em seguida o interrogando dirigiu o veículo Gol cor branca, até a saída de Novo Mundo em direção a Fazenda Recanto; QUE o MARCOS BESSA pediu para o interrogando parar o carro para próprio o MARCOS BESSA poder descer; QUE o interrogando perguntou para o MARCOS o que ele iria fazer e ele disse que iria procurar um advogado para ver o que poderia fazer; QUE o MARCOS ficou a pé na saída de Novo Mundo e o interrogando foi sozinho para a Fazenda Recanto; QUE depois disso o interrogando só viu o MARCOS BESSA na parte da noite do mesmo dia, ou seja ontem, dia 04.05.2017, quando ele chegou na Fazenda Recanto por volta das 21 h; QUE perguntado se o MARCOS BESSA, durante o dia de hoje falou o motivo pelo qual efetuou disparos de arma de fogo contra o FUMINHO, o interrogando respondeu que ainda está em estado de choque e que por esse motivo não fez essa pergunta para ele; QUE passaram o dia na Fazenda Recanto, mas cada um ficou para um lado porque o interrogando estava se sentindo muito chocado com os fatos; QUE o advogado chegou na Fazenda na parte da tarde de hoje, dia 05.05.2017, para poder apresentar o interrogando e o MARCOS BESSA à Justiça; QUE nunca ouviu o MARCOS BESSA ameaçando o FUMINHO.”
(
sic
, p. 5 e 6 do ID. 92561493)

Em seu interrogatório judicial, Maurício Alexandrino de Sousa discorreu o que se segue:

“Chamei o Marcos para ir na rua e encontrei a vítima e disse que queria falar com ela. O Fernandes/vítima falou ‘vamos pra minha casa’. Aí fomos. Estacionei o carro, entrei, perguntei da Dona Lu, peguei o caderno de anotações para ver se ele estava ou não devendo. Calculamos, deu umas 480 gramas de ouro, que ele tinha pego né. Ele disse que estava errado, que ele havia pego mais. Depois sai, não vi Dona Lu, quando cheguei no carro e funcionei o carro, aí ouvi o disparo. Não entendi. Eles ficaram para trás (vítima e Marcos), andei normal. Não vi caminhonete, nem ninguém na rua ou de lado. Não ando armado. Eu que pedi para o Marcos ir mais eu na casa da vítima. Não sei porque eles brigaram. (...) Fiquei
no carro aguardando por Marcos, que continuou conversando com a vítima. Não sei o que conversaram, apenas notei que eles estavam discutindo, em seguida ouvi os disparos, não sei informar a quantidade de estampidos. Após o ocorrido, Marcos adentrou no veículo pedindo para ir embora. Deixe Marcos em uma fazenda, pois ele falou que iria procurar um advogado.”
(relatório de mídia digital, ID. 92561978)

Por sua vez, Lucília Palmira Venturoso, esposa da vítima, declarou na fase policial:

“(...) QUE ao terminar de fechar a casa, quando estavam saindo, já na área, visualizaram um veículo VW GOL de cor branca estacionar na rua; QUE neste momento JOSÉ lhe disse: ‘o merda chegou’ e lhe pediu para que adentrasse na casa; QUE a declarante entrou e ficou aguardando eles conversarem, pois sempre teve o costume de não acompanhar as conversas do seu esposo; QUE logo que entrou na casa e fechou a porta, escutou a voz do MAURÍCIO dizer: ‘a Dona LU saiu?’; QUE sabe dizer que era a voz do MAURÍCIO porque ele frequentava muito a sua residência; QUE não ouviu o que JOSÉ respondeu, pois foi para o banheiro; QUE passou protetor solar e depois foi para o quarto mexer em seu celular; QUE depois de alguns minutos, não sabendo dizer quanto, mas acredita que foram mais de dez minutos, escutou vários estampidos de disparos de arma de fogo; QUE ficou assustada, ‘travada’, sentada na cama e olhando para a porta da cozinha, oportunidade em que JOSÉ PLÍNIO abriu a porta e entrou na residência caminhando, e disse: ‘Paixão, o MARQUINHO BESSA atirou em mim’; QUE a declarante disse: ‘você tá louco?’, e ele repetiu: ‘atirou em mim’; QUE pediu para que JOSÉ PLÍNIO sentasse em um colchão que fica na sala da casa; QUE JOSÉ sentou e depois deitou no colchão, instante que a declarante saiu correndo para fora da casa gritando por socorro; QUE logo chegaram várias pessoas e alguém acionou a ambulância do posto de saúde; QUE enquanto aguardavam a ambulância, a declarante e um homem o qual não sabe dizer o nome, ficaram ao lado do colchão onde JOSÉ PLÍNIO estava; QUE neste momento JOSÉ apenas respirava ofegante: QUE a ambulância chegou e o levou ao posto de saúde, onde ele não resistiu e acabou falecendo em decorrências das lesões sofridas; QUE perguntada se antes de ouvir os disparos, a declarante ouviu sons de luta corporal na área da residência, respondeu que não; QUE perguntada sobre o motivo que poderia ter levado MARCOS BESSA a atirar no esposo da declarante, respondeu não saber; QUE esclarece que JOSÉ PLÍNIO tocou um garimpo na FAZENDA RECANTO por bastante tempo; QUE MARCOS BESSA e MAURÍCIO trabalham na FAZENDA RECANTO, a qual é de propriedade do Sr. GERALDO; QUE informa que MARCOS é gerente da fazenda e o MAURÍCIO é cunhado do GERALDO; QUE é de conhecimento da declarante que JOSÉ PLÍNIO possuía uma dívida com GERALDO, mas o valor seria irrisório perante a fortuna dele; QUE a dívida consistia no restante do valor dado em pagamento por uma camionete que GERALDO havia vendido a JOSÉ PLÍNIO; QUE até o momento está sem entender o que aconteceu, pois não sabe dizer os motivos que levaram BESSA e MAURÍCIO a matarem seu esposo.”
(
sic
, p. 6 e 7 do ID. 92561490)

Sob o crivo do contraditório, Lucília Palmira Venturoso confirmou suas declarações prestadas anteriormente. Na oportunidade, afirmou não ter conhecimento de que eles tivessem desentendimentos e que sabia que eles queriam conversar sobre uma dívida que Sr. Geraldo tinha. Ressaltou que em sua casa não havia armas, que seu esposo era impaciente, mas não uma pessoa violenta. (
relatório de mídia digital, ID. 92561978)

A testemunha Elton Jhon de Jesus relatou à autoridade judicial:

“Eu estava no CIAC trabalhando, ouvi os tiros, junto com minha colega Terezinha, quando ouvimos aproximadamente quatro estampidos, momento em que se deslocaram para fora no intuito de verificar o que teria acontecido. Encontrei a esposa da vítima gritando por socorro, instante em que fomos ao local dos fatos, vindo a encontrar a vítima deitada em um colchão na sala, se agonizando, não falava mais nada. Tirei a camisa para estancar o sangue da vítima. Foram uns quatros disparos, com o mesmo som, a mesma arma. Não ouvi discussão. Do local onde eu estava até os fatos era uns 100 metros. A esposa da vítima disse que o Marcos Bessa teria sido o autor do delito. Já ouvi boatos de que a vítima andava armada, só boatos, nunca vi.”
(relatório de mídia digital, ID. 92561978)

Marcio Souza Freese disse, em juízo, que ao deslocar-se para a padaria, avistou uma caminhonete de cor prata, ligada, em frente à casa de “Fuminho”, contudo afirmou que não viu o veículo de cor branca, nem ouviu os disparos de arma de fogo. (relatório de mídia digital, ID. 92561978)

A testemunha Natã Arcelino Albrecht alegou que estava em sua residência que se situa em frente à residência que ocorreu os fatos, quando ouviu os disparos, sendo em torno de três a quatro disparos. Acrescentou que ao ouvir os estampidos saiu para verificar o que estava acontecendo, momento em que viu dois veículos saindo da casa da vítima, um veículo Gol de cor branca e uma caminhonete de cor prata, tendo em seguida avistado a esposa da vítima pedindo por socorro. Contou ter ido até o local dos fatos e que ao chegar presenciou a vítima deitada em um colchão. Sai em busca de socorro. Não ouviu discussão nenhuma, mas se tivesse discussão alta e briga eu ouviria. (relatório de mídia digital, ID. 92561978)

A testemunha Davi Francisco Winck relatou à autoridade policial e confirmou em juízo, os seguintes fatos:

“QUE no dia dos fatos o depoente saiu da comunidade Cinco Mil em companhia de um sitiante chamado VALDIR; QUE foram para a cidade de Novo Mundo pagar contas no banco, comprar milho; QUE quando já estava em Novo Mundo, por volta das 08h41min, efetuou uma ligação telefônica para o vereador Marcos Bessa, pois queria se encontrar com ele para acertar detalhes sobre uma viagem que estavam programando fazer para cidade de Cuiabá, com intenção de conversarem com o Deputado Estadual Pedro Satélite; QUE MARCOS disse que estava na residência do ‘FUMINHO’ e quando saísse iria entrar em contato; QUE o depoente então disse que preferia ir até a residência de ‘FUMINHO’, para já resolverem a questão; QUE imediatamente se deslocou em companhia de VALDIR até a residência de FUMINHO; QUE estacionou sua camionete HILLUX, de cor prata, atrás do carro do vereador MARCOS BESSA, um VW GOL de cor branca; QUE permaneceu dentro de seu veículo, com o motor ligado, instante que viu o MARCOS sair da residência e ir até a HILLUX; QUE MARCOS veio até a lateral da camionete e disse para o depoente: ‘espera aí que estou resolvendo um probleminha ali e daqui a pouco volto para a gente conversar’; QUE em seguida MARCOS retornou para o interior da casa de ‘FUMINHO’; QUE permaneceu aguardando, e após uns 10 ou 15 minutos, viu o MAURÍCIO sair caminhando da casa, e logo atrás o MARCOS e o ‘FUMINHO’; QUE notou que MARCOS e "FUMINHO" estavam conversando e um apontando o dedo na cara do outro; QUE neste momento MAURÍCIO já estava passando em frente a caminhonete do depoente, para entrar no VW GOL de cor branca; QUE de repente viu MARCOS e FUMINHO entrarem em vias de fato, ‘um dando murro no outro’, ‘se embolaram lá’; QUE viu MARCOS pular rapidamente e segurar o braço do ‘FUMINHO’; QUE o declarante viu que ‘FUMINHO’ estava sacando uma arma de fogo da cintura; QUE os dois deram um giro e MARQUINHOS ficou de costas para o depoente; QUE em seguida ouviu os disparos de arma de fogo; QUE não viu MARCOS apontando a arma para o ‘FUMINHO’, pois como disse, no momento dos disparos, de onde estava só viu o MARCOS de costas, ‘o FUMINHO virado para mim, e o MARCOS virado de frente para o ‘FUMINHO’; QUE o que viu foi o ‘FUMINHO’ ir para cima do MARQUINHO, oportunidade em que este efetuou dois disparos; QUE em seguida ‘FUMINHO’ virou para fugir, e MARQUINHOS efetuou mais dois disparos, mas não sabe se foi nas costas; QUE ‘FUMINHO’ então entrou correndo para dentro de casa; QUE MARCOS saiu do quintal da residência, entrou no VW GOL, os dois saíram do local em alta velocidade; QUE o declarante saiu com sua camionete atrás do veículo do MARQUINHOS, mas quando chegaram na avenida tomaram sentidos contrários[...] respondeu que viu ‘FUMINHO’ retirar uma arma da cintura[...]”
(
sic
, p. 9 e 10 do ID. 92561501)

Da mesma forma, a testemunha Valdir Gonçalves Veríssimo alegou:

“(...) QUE no dia 04/05/2017 por volta das 06:30 horas, foi à Comunidade 5000, buscar medicamentos no PSF local, pois seu tornozelo estava machucado; QUE o depoente relata que foi à residência do vereador DAVI na Comunidade 5000, e o mesmo lhe disse que estaria deslocando se para a zona urbana do município, para conversar com o vereador MARCOS BESSA e para comprar milho; QUE o depoente afirma ter pego carona com o vereador DAVI, para pegar os remédios na farmácia na zona urbana do município; QUE em torno das 07:40 horas, saíram da Comunidade 5000 em direção à zona urbana do município de Novo Mundo-MT; QUE o depoente afirma que ao chegarem na zona urbana do município, DAVI efetuou uma ligação telefônica para o vereador MARCOS BESSA procurando onde o mesmo estaria; QUE o depoente afirma que o vereador DAVI enquanto falava ao telefone, disse ‘Ah eu acho que sei onde fica’; QUE segundos depois o vereador DAVI, deslocou se até a residência de ‘FUMINHO’, e estacionou sua caminhonete HILLUX de cor prata, poucos metros atrás do GOL de cor branca; QUE o Gol de cor branca estava estacionado entre a residência de ‘FUMINHO’ e do Vizinho ao lado, debaixo de uma árvore; QUE o depoente afirma que o vereador DAVI não desligou o motor da caminhonete, e após estacionar, em torno de (01) um minuto, MARCOS BESSA foi à caminhonete e falou para o vereador DAVI que já falaria com ele, pois estava resolvendo um assunto, e retornou a residência de ‘FUMINHO’; QUE o vereador DAVI e o depoente ficaram conversando na caminhonete sobre política, e em torno de (05) cinco a (10) minutos, enquanto aguardavam o vereador MARCOS BESSA, ouviu os disparos de arma de fogo; QUE o depoente afirma não ter visualizado o que teria acontecido na residência de ‘FUMINHO’, pois onde a caminhonete estava estacionada, e sua posição como passageiro, não teria visão da parte interna da residência; QUE o vereador DAVI após ouvir os disparos, saiu rapidamente do local, e disse ao depoente ‘Deu merda aí’; QUE o depoente afirma que após o vereador DAVI sair com a caminhonete, poucos segundos depois o Gol de cor branca, ultrapassou a caminhonete; QUE o depoente afirma não saber exatamente o que aconteceu, pois foi tudo muito rápido.”
(depoimento transcrito na sentença)

Walter Luiz Ventirozo, ouvido como informante por ser cunhado da vítima, narrou em resumo que tinha conhecimento dos negócios da vítima, e que esta teria uma quantia para receber do Sr. Geraldo, proprietário da fazenda em que trabalhou. Declarou ainda que o acusado Marcos Bessa era funcionário do Sr. Geraldo, bem como que os acusados eram cobradores, sendo os responsáveis pelo recebimento de porcentagens cobradas para utilização da área de propriedade do Sr. Geraldo. (depoimento transcrito na sentença)

Ademais, o Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, nos IDs. 92561486 e 92561487, revelam que vítima foi alvejada 3 vezes, com tiros a curta distância, todos com orifícios de entrada nas costas, especificamente nas regiões lombar esquerda, dorsal direita, superior dorsal direita.

Pois bem, não ficou demonstrado que a conduta do recorrente Marcos Bessa estaria revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Verifica-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos da esposa da vítima e da testemunha
Natã Arcelino Albrecht, vizinho da vítima, bem como no próprio Laudo de Necropsia,
motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus.

2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.

3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 25 DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DA CF/88. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, não vislumbrou indícios suficientes de que a agravante tenha efetivamente agido em legítima defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que a ré agiu amparada pela referida excludente de ilicitude, nesta instância especial, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Ademais, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri’ (HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014).

3. Por fim, quanto à suscitada negativa de vigência a dispositivo da Constituição Federal, convém ressaltar que não cabe a este Superior Tribunal de Justiça a manifestação acerca de eventual ofensa a preceitos constitucionais, tampouco para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Da mesma forma, o conjunto probatório não permite a despronúncia de Maurício Alexandrino de Sousa, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

No tocante às qualificadoras

dispostas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão neste ponto:

“O mesmo ocorre com as qualificadoras, as quais somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedente, sem qualquer lastro nos autos, fato este que não acontece no caso vertente, não havendo neste momento processual, como sustentar a ausência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não havendo argumentos suficientes para subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não das referidas qualificadoras, vez que conforme descrito na Denúncia e demonstrado na instrução processual, o acusado Marcos após ser xingado pela vítima de ‘seu merda’, desferiu vários tiros contra ela, impedindo que a vítima esboçasse qualquer reação defensiva.

Aliás, vale registrar também que quanto às qualificadoras vige o princípio do in dúbio pro societate.

Sobre o assunto já decidiu:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TRÊS HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL – PRETENSA DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – PROPALADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA AMPARADA EM RAZOÁVEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO. Havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados, em estrita vassalagem ao aforismo in dubio pro societate. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri.’ (N.U 0002866-86.2011.8.11.0042, RSE 75600/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Assim, por não haver qualquer prova segura, incontroversa, plena, límpida e capaz de subtrair as referidas qualificadoras da apreciação do Conselho de Sentença, é que os acusados devem ser pronunciados pela prática da conduta delituosa capitulada na peça de acusação.” (sic)

Ademais, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à configuração das qualificadoras, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente, ao conselho de sentença competirá apreciá-las.

Com esses argumentos, mantenho a sentença que pronunciou os recorrentes, vez que se encontra em total conformidade com as disposições do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter a pronúncia de Marcos Antônio Bessa e de Maurício Alexandrino de Souza pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021